Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018669-43.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (RECORRENTE), ISRAEL PINTO MENDONCA (VÍTIMA), ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR (RECORRIDO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
– ARGUIDA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – REDAÇÃO COMEDIDA –
MÉRITO
– ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUBSIDIAM A TESE ACUSATÓRIA – IRRELEVÂNCIA, NESTA ETAPA PROCESSUAL, DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ÁLIBI E DIVERSAS INIMIZADES DA VÍTIMA – QUESTÃO AFETA AO CRIVO DOS JURADOS – AS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS NÃO PODEM SER NO TODO DESCARTADAS, MESMO QUE EM DADO MOMENTO OS DEPOENTES MENCIONEM FATOS QUE OUVIRAM DIZER – AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS POSSUEM ESTEIO NA LEI 9.807/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO DESCOBERTA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existência de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo a fundamentação estritamente necessária.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

A existência de suposto álibi e tese defensiva de inocência devem ser apreciadas pelos jurados, quando de igual maneira existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, de modo que as teses antagônicas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

Não há falar em descarte integral das declarações prestadas por policiais apenas por conterem, em determinados pontos, relatos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
). Cabe ao julgador conferir a esses elementos probatórios o valor que porventura merecerem no contexto dos autos.

Quando a oitiva da testemunha protegida se dá por meio de carta precatória, e sendo o acusado assistido pela Defensoria Pública, que participou da audiência no juízo deprecado, com a possibilidade de ouvir o depoimento de testemunha legalmente protegida e, também, de inquiri-la no interesse da defesa, não há falar em nulidade do ato processual, porquanto tal procedimento tem amparo na Lei 9.807/99 e nos preceitos constitucionais.

Não há falar em inclusão da qualificadora de motivo fútil quando não existem provas suficientes acerca da motivação do crime.

O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas ocorre quando se mostrarem manifestamente improcedentes, pois, existindo lastro mínimo probatório, deverão ser levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
Alessandro da Silva Aguiar
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 7332-12.2016.8.11.0040, código 156610, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que pronunciou o primeiro em razão da suposta prática do delito capitulado
no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
.

Em síntese, o Ministério Público arrazoou pugnando pela reforma da decisão de pronúncia que decotou a qualificadora exposta no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, pleiteando a sua inclusão para apreciação pelo Conselho de Sentença (Ids. 27309532 e 27309533).

Noutro turno, o recorrente
Alessandro da Silva Aguiar
apontou, preliminarmente, a pretensão de ver declarada a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, que seja impronunciado por inexistência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras expostas no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal (Ids. 27309544, 27309545 e 27309546).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa, e o recorrente Alessandro, de igual maneira, pleiteou pelo desprovimento do recurso ministerial (Ids. 27309544, 27309545 e 27309546, 27309953, 27309954 e 27309955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso ministerial, e o
parcial provimento
do recurso defensivo, para tão somente afastar a qualificadora de emprego de meio que gerou perigo comum (Id. n. 38763985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020